Tribunal: TJSP
Processo: 0502488-46.2008.8.26.0435
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Exercício de 2007 – PARCELAMENTO – QUITAÇÃO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO - EXTINÇÃO – Em primeiro grau, declarada a FALTA DE INTERESSE DE AGIR e, consequentemente, extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC/15 - Pedido de prosseguimento da execução quanto ao pagamento das DESPESAS PROCESSUAIS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Exercício de 2007 – PARCELAMENTO – QUITAÇÃO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO - EXTINÇÃO – Em primeiro grau, declarada a FALTA DE INTERESSE DE AGIR e, consequentemente, extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC/15 - Pedido de prosseguimento da execução quanto ao pagamento das DESPESAS PROCESSUAIS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Indeferimento – Apelo do Município que alega ser devido o pagamento dos honorários advocatícios, postulando pela continuidade da execução – Impossibilidade – ACORDO DE PARCELAMENTO formalizado e quitado antes da citação – Situação que afasta a imposição da verba honorária e custas – Precedentes do STJ e deste E. Tribunal nesse sentido - Apelo da municipalidade não provido.